Tribunal: TJDFT
Processo: 0741358-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741358-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON DA SILVA SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA POR SMARTPHONE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e III - o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Demonstrado que o réu contratou empréstimo bancário via aplicativo móvel com a instituição financeira autora, é desnecessário o contrato físico devidamente assinado, visto que o número sequencial único relativo à operação financeira é documento idôneo para a propositura da ação monitória. 3. Não há violação ao sigilo bancário quando a instituição financeira junta aos autos da ação monitória os extratos da conta corrente do cliente para comprovar o empréstimo contraído pelo cliente e a inadimplência das parcelas contratadas. O sigilo bancário impede apenas a disponibilização das informações a terceiros, não se aplicando às ações entre o banco e o próprio cliente. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível capitalizar juros remuneratórios em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 5. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega afronta ao artigo 700 do Código de Processo Civil, asseverando que o banco recorrido não apresentou a prova escrita exigida na referida norma. Suscita que os demonstrativos colacionados aos autos são unilaterais e apócrifos, indicando como “Valor Líquido R$ 0,00”. Articula que não há nos autos prova de que o empréstimo tenha sido feito pela via mobile (smartphone). Impugna os extratos juntados pelo recorrido, aduzindo ter ocorrido violação ao seu sigilo bancário. Acrescenta que “não houve oposição à alegada movimentação financeira levada a efeito na conta bancária em questão, por conta de severos problemas pessoais pelos quais ele passava”. Afirma, ainda, que é vedado ao autor cobrar juros remuneratórios com capitalização com periodicidade inferior à anual e que os juros moratórios devem se limitar a 12% (doze por cento) ao ano, sendo vedada sua capitalização mensal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à tese recursal de que é vedado ao autor cobrar juros remuneratórios com capitalização com periodicidade inferior à anual e que os juros moratórios devem se limitar a 12% (doze por cento) ao ano, sendo vedada sua capitalização mensal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1061530/RS (Tema 25) e do REsp 973827/RS(Tema 246), concluiu que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” e que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 700 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do termo de adesão, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028